Tribunal: STF
Processo: ARE 1546293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com o entendimento desta Turma Recursal, a caracterização do dano moral na hipótese de empréstimo consignado celebrado mediante fraude pressupõe a ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário sem a necessária autorização ou mediante práticas fraudulentas, com a efetiva redução da renda mensal do segurado, sem reposição, na via administrativa, até o ajuizamento da ação (RC nº 5005846-67.2020.4.04.7111, Relatora Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, sessão virtual realizada entre 24 a 31/03/2023).



    Ou seja, a partir desta linha de raciocínio, a conclusão é a de que, embora esteja evidenciada a responsabilidade da instituição bancária pela fraude e/ou irregularidade contratual e se esteja diante de falha na prestação do serviço bancário, somente nos casos em que houver efetivo desconto no benefício previdenciário se terá por caracterizado o dano moral passível de indenização. Portanto, cabe frisar que, caso nenhuma parcela tenha sido descontada - seja porque ainda não iniciado o período de descontos; seja em decorrência de cancelamento do contrato, por parte do banco, na via administrativa, a pedido da parte; ou, ainda, suspensão dos descontos por força de deferimento de tutela de urgência - não há dano moral a ser reconhecido.



    (...)



    No caso, a partir dos documentos trazidos pela autarquia (evento 15, OFIC2) e pelo banco réu (evento 19, COMP2) constato a total inexistência de descontos no benefício de aposentadoria, titularizado pela autora, em relação ao contrato firmado. Veja-se que os descontos foram suspensos pela autarquia previdenciária em 07/01/2022 e pelo banco em 19/01/2022, ou seja, antes mesmo de seu início, programado para 07/02/2022, em atenção à decisão que concedeu a tutela provisória (evento 4, DESPADEC1).



    Sendo assim, reafirmando a tese de que a configuração do dano moral pressupõe a existência de desconto indevido no benefício previdenciário, concluo pela ausência de dano moral indenizável, de maneira que merece provimento o recurso do banco réu para afastar a condenação nesse ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente